Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-12.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PARCIAL PROCEDENCIA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e, adesivamente, por empresa devedora contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a consumação da purgação da mora, determinar a restituição do veículo ao réu e condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta processual da instituição financeira configura litigância de má-fé ao não comunicar ao juízo o pagamento das parcelas vencidas realizado
após o ajuizamento da ação, mas antes da concessão da liminar; e (
ii
) estabelecer se a condenação da empresa devedora ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o princípio da causalidade, mesmo tendo havido a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, não se presumindo pelo simples exercício do direito de ação ou pela interpretação da legislação aplicável ao caso.

No caso concreto, a instituição financeira ajuizou a ação em 21/06/2024 indicando o inadimplemento das parcelas n. 53 e 54 do contrato, enquanto o pagamento das referidas parcelas ocorreu somente em 26/06/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação, não configurando alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilegal.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé", sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo.

Quanto aos honorários advocatícios, a ação de busca e apreensão somente foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual da requerida, que deixou de pagar as parcelas do financiamento no tempo e modo devidos, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário.

O STJ é firme no sentido de que "o pedido de purgação da mora implica no reconhecimento do débito, pelo que o devedor deve arcar com os ônus sucumbenciais, incidindo o princípio da causalidade" (
AREsp
616783/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; recurso adesivo da empresa devedora desprovido.

Tese de julgamento:

A não comunicação ao juízo do pagamento de parcelas vencidas realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa grave da parte.

Em ação de busca e apreensão, a purgação da mora pelo devedor não o exime do pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, pois foi seu inadimplemento que deu causa à propositura da
ação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, adesivamente, por
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
,
contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
,
que
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a consumação da purgação da mora contratual, determinar a restituição do veículo ao réu e condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em conduta maliciosa ou desleal.

Argumenta que o inadimplemento de qualquer parcela acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida e que o pagamento parcial das parcelas vencidas não foi suficiente para purgar a mora.

Defende que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, o que não ocorreu no caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, a
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
, em seu recurso adesivo, pleiteia a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como para majorar a multa por litigância de má-fé aplicada à instituição financeira de 5% para 10% sobre o valor da causa.

Ambas as partes apresentaram

contrarrazões (Ids
.

328163482 e 328163486)
pelo desprovimento do recurso adverso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A questão central do recurso interposto pel
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

consiste em definir se sua conduta processual configura litigância de má-fé, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma neste ponto.

Com efeito, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, não se presumindo a má-fé pelo simples exercício do direito de ação ou pela interpretação da legislação aplicável ao caso.

No caso,
a

instituição financeira

ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento das parcelas n. 53 e 54 do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Após o ajuizamento da ação, mas antes da concessão da liminar, a requerida efetuou o pagamento das parcelas vencidas.

O magistrado de primeiro grau entendeu que a não comunicação desse pagamento ao juízo configura

litigância de má-fé. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Isso porque, a ação foi ajuizada em 21/06/2024
indicando o inadimplemento das parcelas n. 53 e 54 (Id. 249864692)
do contrato
, enquanto o pagamento das referidas parcelas ocorreu
somente
em
26/06/2024 (Id. 249865175)
, ou seja, após o ajuizamento da ação.

Desse modo, a
instituição financeira, ao prosseguir com a ação mesmo após o pagamento parcial, agiu no exercício regular de seu direito, buscando a satisfação integral do crédito, conforme lhe faculta a legislação específica
.

No contexto apresentado,
não se vislumbra
a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para conseguir
objetivo ilegal, requisitos necessários para a caracterização da litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
de 23/10/2019). 2. Hipótese em que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3. Não se justifica, no caso, a imposição da pena por litigância de má-fé em decorrência do uso do recurso de agravo de instrumento, ainda que seus fundamentos possam ser considerados
desarrazoados .
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1900506 SP 2021/0146068-6, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022).

Assim
, deve ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Do recurso adesivo da LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

No que tange ao recurso adesivo interposto, a apelante/requerida pugna pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, condenando a p
arte
autora ao pagamento dessa verb
a
e
a
majoração da multa por litigância de má-fé aplicada à instituição financeira.

O
segundo pedido

resta prejudicado em razão do provimento do recurso principal para afastar a condenação por litigância de má-fé
, conforme acima delineado.

Quanto aos honorários advocatícios, não merece acolhimento.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Com efeito, a ação de busca e apreensão somente foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual da requerida, que deixou de pagar as parcelas do financiamento no tempo e modo devidos. Foi esse inadimplemento que tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário para a satisfação do crédito.

O pagamento posterior da dívida, ainda que integral, não afasta a responsabilidade da requerida pelo ajuizamento da ação. Ao contrário, a
purgação da mora representa o reconhecimento da procedência do direito do credor.

O STJ é firme no sentido de que
"o pedido de purgação da mora implica no reconhecimento do débito, pelo que o devedor deve arcar com os ônus sucumbenciais, incidindo o princípio da causalidade"
(
AREsp
616783/SP).

Assim
, a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios está em conformidade com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Portanto, deve ser mantida a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
nego provimento
ao recurso adesivo interposto pela LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025